Tribunal: TCU
Processo: 004.926/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3534/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.926/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dorci Francisca de Oliveira (XXX.308.371-XX); Elaine Augusto Silvestre Faleiro (XXX.060.741-XX); Elizabeth de Arruda Mourao Santos (XXX.548.291-XX); Itamar Pinto Fiuza (XXX.515.341-XX); Jasmina Maria Uchoa (XXX.234.911-XX); Leiba Borges de Oliveira e Souza (XXX.208.431-XX); Maria Aparecida de Castro (XXX.092.301-XX); Maria Zilma da Silva Marques (XXX.059.274-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.230.281-XX); Nizia Auxiliadora Soares Guimaraes Sandim (XXX.894.161-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.